Tribunal: TJDFT
Processo: 0704391-03.2019.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704391-03.2019.8.07.0007 RECORRENTE: QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S.A., SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE RECORRIDO: MARTA ACIOLY MARQUES, EDVALDO LEITE DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FALSO COLETIVO POR ADESÃO. VÍNCULO DIRETO E INDIVIDUAL COM A OPERADORA. REENQUADRAMENTO CONTRATUAL. REAJUSTE ANUAL E POR FAIXA ETÁRIA. POSSIBILIDADE. ESTATUDO DO IDOSO. TEMA 952/STJ. APLICAÇÃO DE OUTRO ÍNDICE. 1. Configurado falso plano coletivo por adesão, em que o beneficiário não tem relação com a suposta entidade contratante, o vínculo passa a ser considerado individual. Assim, constitui dever da operadora fornecer à beneficiária a continuação do plano de saúde sob a modalidade individual. 2. A Resolução Normativa ANS n. 195/09 dispõe que cabe à administradora de benefícios e operadora do plano assistencial verificar e comprovar a legitimidade da pessoa jurídica de caráter profissional, classista ou setorial contratante, bem como a condição de elegibilidade do beneficiário, sob pena de constituir vínculo direto com a operadora, equiparando-se para todos os efeitos legais ao plano individual ou familiar. 3. No caso, o quadro probatório aponta para a caracterização do contrato como "falso coletivo", afastando a incidência dos percentuais de reajuste anuais e etários aplicados a planos coletivos. 4. Em embargos de divergência (EAREsp 676.608/RS), julgado no dia 21/10/2020, o Superior Tribunal de Justiça assentou que a repetição em dobro do indébito (CDC, art. 42, parágrafo único) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor, porém, modulou os efeitos da tese aprovada, unicamente em relação às cobranças indevidas em contratos de consumo que não envolvam prestação de serviços públicos pelo Estado ou por concessionárias, as quais apenas serão atingidas pelo novo entendimento quando pagas após a data da publicação do acórdão, ou seja, a partir de 30/03/2021. 4.1. De acordo com a jurisprudência de outrora incidente no presente caso, a repetição do indébito em dobro exige a demonstração de má-fé, o que não se verificou. 5. Apelação conhecida e provida em parte. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 20 da LINDB; 35-E, §2o, da Lei 9.656/98; 421 e 478, estes do Código Civil, defendendo a regularidade do reajuste realizado. Aponta que foi violada a liberdade contratual. Sustenta que o afastamento de obrigação legalmente constituída traz prejuízo para toda a massa de beneficiários do plano coletivo. Afirma que o contrato firmado obedece a todos os requisitos normativos para sua classificação como contrato coletivo empresarial. Assevera que os beneficiários do contrato possuem de fato representação perante o plano de saúde por meio da entidade coletiva. Aduz que quando se trata de reajuste de planos coletivos não há necessidade de prévia aprovação da ANS, sendo totalmente cabível reajuste baseado na sinistralidade. Articula que o índice de reajuste aplicado no caso em análise corresponde a valores previstos no contrato. Invoca dissenso jurisprudencial, colacionando julgado do STJ para ilustrar a divergência. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à contrariedade aos artigos 20 da LINDB; 35-E, §2o, da Lei 9.656/98; 421 e 478, estes do Código Civil, bem como quanto ao alegado dissenso jurisprudencial. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias e contratuais do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, os quais também se aplicam aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no REsp n. 1.985.686/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 23/3/2023, DJe de 28/3/2023.). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010